Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IPTU/TLP. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUADAMENTE FIXADO. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. RECÍPROCIDADE. AFASTADA. SÚMULA 326/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de dívida ativa configura o dano moral presumido (in re ipsa). Não necessita de provas, bastando apenas a comprovação da inscrição indevida.
3. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), e em razão ao expresso na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de indenização por danos morais em montante inferior ao pretendido não implica em sucumbência recíproca, prevalecendo a condenação do réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
6. Recursos conhecidos. Apelo do réu não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.